Tribunal: STF
Processo: ADI 4212
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 107 DA LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB) E DO ART. 2º, IV E SEUS PARÁGRAFOS, DO DECRETO Nº 44.035 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 44.081, Nº 44.604 E Nº 44.990. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA. TEMPO MÁXIMO DE USO. OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE QUE ASSENTAM A CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTARES PELOS ESTADOS COMO DECORRÊNCIA DO RESPECTIVO PODER DE POLÍCIA EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros – ANTPAS (art. 103, IX, da Constituição da República). Associação que congrega pessoas físicas e jurídicas dedicadas à exploração econômica de transporte de passageiros, na condição de transportadora, locadora, agenciadora e serviços similares. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. 



    2. Alegação de inconstitucionalidade material do art. 107 da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e do art. 2º, inciso IV e seus parágrafos, do Decreto nº 44.035 do Estado de Minas Gerais, com as modificações posteriores realizadas pelos Decreto Estaduais nº 44.081, nº 44.604 e nº 44.990, que dispõem, respectivamente, sobre as exigências em relação a veículos destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros; e a autorização para a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas. 



    3. O art. 107 da Lei Federal nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro – confere a possibilidade de o poder competente regular as condições técnicas e de segurança de acordo com as peculiaridades relativas a cada ente. Não se trata de autorização para legislar, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal, que permanece incólume, mas de possibilidade de regulamentação por meio do estabelecimento de normas técnicas, de higiene, de conforto e de segurança a serem atendidas para a exploração da atividade de transporte individual ou coletivo de passageiros por veículos de aluguel. Desnecessária a utilização da via da lei complementar, uma vez que não se está a falar de competência legislativa sobre trânsito e transporte a ser exercida pelo Estado-membro. 



    5. Exercício do poder de polícia administrativa sobre os serviços de transporte intermunicipal. Compete à União organizar as diretrizes básicas sobre a política nacional de transporte. Por outro lado, cabe ao Estado-membro dispor sobre o transporte estadual e intermunicipal, ao passo que ao Município incumbem as regras de interesse local. O Decreto Estadual nº 44.035/2005 e suas modificações posteriores têm nítida natureza regulamentar, considerando que o CTB atribuiu aos poderes competentes a faculdade de regulamentar a matéria, sem configuração de transferência aos Estados qualquer tipo de poder legiferante. Houve o disciplinamento de aspectos da segurança do transporte intermunicipal de pessoas como exercício do poder de polícia do Estado de forma proporcional, em todas as suas dimensões, mediante alterações progressivamente adotadas. Inexistência de inconstitucionalidade.



    6. Pedido julgado improcedente.